Tribunal: TCU
Processo: 031.326/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 134/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Luiz Lindbergh Farias Filho e Sheila Chaves Gama de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 372/2007- MINC/AD, (Siafi 627086) firmado entre o Ministério da Cidadania e Município de Nova Iguaçu/RJ, que tinha por objeto a implementação do projeto Rede Cultural - Escolha Viva/Bairro-Escola; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição se interrompe, entre outros atos, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 22/2/2011, quando foi apresentada a prestação de contas (peças 22-28); Considerando que a prescrição foi interrompida em 5/3/2018, com a emissão do Parecer 8/2018/G6 - PASSIVO/CGEXE/SPOA/SE, peça 36; Considerando que, anteriormente à emissão do Parecer 8/2018/G6-PASSIVO/CGEXE/SPOA/SE, não há registro nos autos de nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas e a emissão do Parecer 8/2018/G6-PASSIVO/CGEXE/SPOA/SE; Considerando a proposição da SecexTCE, no sentido arquivar os autos em relação a Luiz Lindbergh Farias Filho, sem julgamento de mérito, em razão de a primeira notificação enviada ao responsável acerca das irregularidades do Convênio ter ocorrido no âmbito deste Tribunal em 2022 (peça 94), doze anos após a realização dos pagamentos impugnados e onze anos desde o término de vigência do convênio; Considerando a proposição da SecexTCE no sentido de reconhecer a prescrição da prescrição da pretensão punitiva em relação a Sheila Chaves Gama de Souza; Considerando que, segundo a Resolução-TCU 344/2022, a pretensão ressarcitória prescreve nos mesmos prazos que a punitiva (art. 2o); Considerando o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que sejam arquivadas as contas de ambos os responsáveis, sem julgamento de mérito, em razão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, aferidas em conformidade com a Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos recorrentes, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de RJ, em linha com o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público de Contas: 1. Processo TC- Processo 031.326/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (XXX.906.637-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ernesto Baccherini e Maria Inês Sobreira de Azevedo (1.622-A/OAB-RJ), representando Sheila Chaves Gama de Souza; Nilton Cabral Silva (53047/OAB-RS), representando Luiz Lindbergh Farias Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.